Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702746-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CASSIMIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em 1a Instância – recentemente oficiando pela complementação da Nota Técnica do NATJUS, inclusive –, cumpra-se a parte final da decisão liminar (ID 55480770 - Pág. 4), encaminhando-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise do agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator